Tribunal: STF
Processo: ARE 1529383
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Caixa Econômica Federal interpôs agravo (eDoc 32) contra a decisão (eDoc 28) que, à anotação de que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta e da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 17):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NÃO BLOQUEADOS. JULGAMENTO, NA APELAÇÃO, COMO SE CRUZADOS BLOQUEADOS FOSSEM. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. RESCISÃO DO JULGADO. CORREÇÃO PELO IPC DE ABRIL/1990. DIREITO DO POUPADOR. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Hipótese de ação rescisória por meio da qual se pretende rescindir decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal, para afastar a incidência do IPC-IBGE, no percentual de 44,80%, do mês de abril de 1990, a incidir em maio/1990, sobre os cruzados não bloqueados, conforme decidido em sentença.



     2. A fundamentação exposta na decisão rescindenda considerou que foi pacificado o entendimento a respeito da inaplicabilidade do IPC para correção monetária dos valores que foram bloqueados. 



    3. Assim, julgou-se a lide como se a correção monetária fosse relativa a depósitos bloqueados, quando, em verdade, cuidava-se de depósitos não bloqueados. Ocorrente, portanto, o erro de fato a ensejar a procedência do pedido rescisório.



    4. No rejulgamento do recurso de apelação, nega-se provimento, de modo a prevalecer a sentença de primeiro grau. 



    Em suas razões, a recorrente alega, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo em razão dos Temas 284 e 285 da repercussão geral desse STF.



    Sustenta, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, II, XXXVI, 21º, VII e 22, VI, VII e XIX da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O presente recurso foi tirado de ação rescisória ajuizada por Maria de Carvalho Lopes em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal, reformando a sentença que havia condenado a apelante a proceder ao reajuste das contas de poupança com base no IPC-IBGE, no percentual de 44,80% no mês de abril de 1990, apenas sobre os cruzados não bloqueados, tratado no Supremo Tribunal no RE 591.797-RG - Tema 265.



    Observo que a questão de reajuste das contas de poupança se encontra submetida à apreciação desta Corte nos autos dos REs 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 265, 284 e 285). 



    Inicialmente, considero importante um breve resumo acerca da situação dos citados recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida nos autos da Rcl 45.949, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que identifica de forma clara e objetiva o contexto fático das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam nesta Corte. Confira-se: 



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). 



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). 



    TEMAS 265 e 264: 



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. 



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. 



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. 



    TEMAS 284 E 285: 



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



    Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. 



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020. 



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. 



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



     Conforme supracitado, permanece a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (Temas 265, 264, 284 e 285), excluindo-se tão somente aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. 



    No presente caso, verifica-se que os autos estão em fase recursal, não se amoldando às exceções ao sobrestamento. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que lá seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente